Tribunal: TJMT
Processo: 1006496-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006496-79.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, AGROPECUARIA VIA FERTIL LTDA - ME
AGRAVADO: AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE DEFENSIVOS LTDA
Processo Origem: Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000666-56.2015.8.11.0078, Código: 81059, na Vara Única da Comarca de Sapezal.
Agravo de Instrumento interposto por Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. e PLE Agropecuária Ltda, sucessora da Agropecuária Via Fértil Ltda.-ME, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Agripar Comércio e Representação de Defensivos Ltda. contra Rubem Krug e esposa, deferiu o pedido de conversão do arresto de 25.500 sacas de soja em pecúnia, bem assim a penhora no rosto dos autos n. 0000417-37.2017.8.11.0078, no valor de R$ 607.190,68 e nos autos n. 0001157-29.2016.811.0078, no montante de R$ 508.053,30.
Alega que a decisão é nula por ofensa ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC, na medida em que o Juízo não determinou a intimação prévia das agravantes para se manifestarem sobre os pedidos e documentos colacionados pela parte credora.
Complementa que a decisão agravada converteu uma obrigação de fazer em obrigação de pagamento em dinheiro sem permitir a parte a manifestação quanto a conversão e valor atribuído ao produto soja.
Aduz que além de se tratar de decisão surpresa, a decisão agravada se equivocou quanto à personalidade jurídica e patrimônio das empresas Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., que não é a fiel depositária das 25.500 sacas de soja no processo n. 0000666-56.2015.8.11.0078, e a empresa Agropecuária Via Fértil Ltda., que foi sucedida pela empresa PLE Agropecuária Ltda., esta que é a responsável pela guarda do produto.
Realça que o Juízo não intimou nem uma nem outra empresa, que, em verdade, nem mesmo são partes do processo, cujos litigantes são Agripar e Rubem Krug, respectivamente no polo ativo e passivo.
Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada.
No mérito, postula pelo provimento do recurso para que a decisão agravada seja declarada nula, para que o fiel depositário seja intimado para prestar contas, bem assim, a empresa PLE Agropecuária Ltda. para se manifestar antes de se determinar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e da empresa Via Fértil quanto a penhora no rosto dos autos.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de recurso da decisão que deferiu o pedido de conversão do arresto de 25.500 sacas de soja em pecúnia, bem assim a penhora no rosto dos autos n. 0000417-37.2017.8.11.0078, no valor de R$ 607.190,68 e nos autos n. 0001157-29.2016.811.0078, no montante de R$ 508.053,30.
Para a concessão do efeito suspensivo postulado, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na hipótese, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Agripar Comércio e Representação de Defensivos Ltda. contra Rubem Krug e Isola Krug, lastreada em Instrumento Particular de Assunção, Renovação, Prorrogação e Confissão de Dívida e outras avenças, no valor de R$ 1.334.779,53.
Consta, por sua vez, que foi proposta Ação Cautelar de Arresto (Proc. 324-45.2015.811.0078), na qual foi arrestada a quantia de 25.500 sacas de soja, sendo nomeada como fiel depositária a empresa Agropecuária Via Fértil-ME.
Ocorre que, diante da notícia de que o produto se encontrava depositado em armazém da Bunge Alimentos S.A., o Juízo determinou a intimação do depositário fiel (Agropecuária Via Fértil) para prestar contas do soja sob sua guarda.
Por sua vez, diante da inércia do depositário, o Magistrado determinou, por primeiro, o depósito em juízo do valor correspondente, o que também não foi cumprido e, após, inclusive porque ineficaz o bloqueio de valores em conta bancária, foi deferida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, constituído no crédito de R$ 4.360.500,00, bem assim da penhora no rosto dos autos de crédito pertencente à empresa Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda..
Pois bem. O contexto revela ser incontroverso que a agravante Agropecuária Via Fértil foi nomeada depositária fiel do produto arrestado no bojo da medida cautelar ajuizada pela ora agravada, Agripar, contra Rubem Krug, bem como que, intimada por mais de uma vez a depositar o produto, manteve-se inerte.
Nesse contexto, não há que se falar, a princípio, que a decisão que deferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos configure ofensa ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC, circunstância que, neste juízo de cognição sumária tem reflexos na probabilidade do direito invocado.
Não fosse isso, acerca da penhora no rosto dos autos, pondera-se pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 06 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7